Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação anulatória de cláusula de contratos bancários c/c indenização por danos morais - Empréstimos - Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos - Sentença de parcial procedência - Rejeição da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por desprovida de prova a contrastar a hipossuficiência reconhecida pelo juízo - Incidência do CDC

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação anulatória de cláusula de contratos bancários c/c indenização por danos morais - Empréstimos - Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos - Sentença de parcial procedência - Rejeição da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por desprovida de prova a contrastar a hipossuficiência reconhecida pelo juízo - Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V - Descontos com limitação que incidem também sobre mútuos com parcelas debitadas em conta corrente - Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) - Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 - Limitação cabível - Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas - Inviabilidade de cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo residual, permitidas somente para ulterior e eventual inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela limitação - Empréstimo para adiantamento de décimo terceiro salário "BB Crédito 13o Salário" - Modalidade de mútuo na qual o pagamento é feito em parcela única vinculada a evento futuro e certo, não cabendo qualquer limitação - Precedentes TJSP - Tutela de urgência e astreintes - Concessão, validade e valor analisados em agravo de instrumento - Incidência da multa e valor são questões de eventual aferição na fase de cumprimento de sentença, se articulado - Danos morais não caracterizados - Indenização indevida - Decaimento recíproco - Sentença mantida – Recursos desprovidos.